Tribunal: STF
Processo: RE 95982
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
HONORARIOS ADVOCATICIOS E MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO.
EXECUÇÃO COMPREENDENDO DOIS CONTRATOS, UM CELEBRADO EM 1973 E OUTRO
EM 1974. CUMULATIVIDADE DA VERBA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS COM A DA
MULTA CONTRATUAL EM RELAÇÃO TÃO-SOMENTE AO SEGUNDO CONTRATO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO NO QUE CONCERNE AO PRIMEIRO CONTRATO E
PROVIDO NESSA PARTE.